Tribunal: TJES
Processo: 5008520-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008520-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DYONATA DOMINGOS FLAURINDO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008520-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DYONATA DOMINGOS FLAURINDO

AGRAVAD
O
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DYONATA DOMINGOS FLAURINDO
contra

a r. decisão (ID 16146486) que deferiu a medida de busca e apreensão requerida pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e incluiu honorários advocatícios e custas processuais na integralidade da dívida
.

Em suas razões (ID 1630458) o recorrente aduz que
(i)
efetuou o pagamento integral da dívida apurada pelo banco, ou seja, R$ 21.475,73 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), sem incluir as custas e honorários advocatícios, pois o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969 não contemplam tais verbas para a purgação da mora; e
(ii)
na planilha de apuração do débito não foram descontadas das parcelas vencidas os juros pré-fixados.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma do pronunciamento.

Pela decisão constante no ID 3289527, deferi a tutela recursal pretendida pelo agravante, a fim de sustar parte da eficácia do pronunciamento vergastado, excluindo, por ora, os honorários advocatícios e as custas processuais do cálculo do valor remanescente a ser pago pelo agravante para fins de purgação da mora.

O agravante opôs Embargos de Declaração no ID 3290199 em face do pronunciamento supra, os quais não foram acolhidos na decisão inserida no ID 3355814.

Contrarrazões apresentadas no ID 3428923.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de
DYONATA DOMINGOS FLAURINDO
, ora agravante,

em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (contrato nº 148995347).

Afirmou o recorrido na exordial da origem, que o contrato, firmado em 30/09/2018, previu o pagamento do débito em 48 (quarenta e oito) parcelas. Em razão da pandemia, o referido contrato teve suas parcelas prorrogadas por 120 (cento e vinte) dias, a título de carência, passando a ser identificado pelo n° 0241992334, com a retomada de seus vencimentos em 23/10/2020 no valor de R$ 1.174,23, mantendo inalteradas as demais condições e garantias originalmente contratadas.

No entanto, aduz que o requerido inadimpliu o pacto a partir da prestação que venceu em 23/01/2022.

O Magistrado
a quo
deferiu a liminar, oportunidade na qual determinou a intimação do requerido também pagar a
“integralidade da dívida – prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas –, segundo os valores apresentados na inicial”
, tendo o bem sido objeto de busca e apreensão no dia 23/08/2022, conforme Mandado juntado no ID 16837853 dos autos originários em 24/08/2022.

Citado, o requerido apresentou pedido de purgação da mora sem inclusão das custas processuais e honorários advocatícios, ocasião em que realizou o depósito judicial do montante indicado na exordial e concomitantemente, interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Sobre a purgação da mora, é cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando paga a integralidade da dívida:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Ainda sobre a questão, o Colendo STJ também já se pronunciou no sentido de que
“
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”
. (AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Nesse sentido, do cotejo dos precedentes acima colacionados, conclui-se que restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em inclusão de outros valores como indispensáveis para a caracterização da purgação da mora, sendo certo que as custas e os honorários podem ser, sim, demandados do réu ao final do processo, mas não se prestam a integrar a dívida cuja quitação impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do alienante.

Nesse sentido se situa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
À luz do disposto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, o devedor fiduciante dispõe de 5 (cinco) dias a partir do cumprimento da liminar para efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente e, assim, purgar a mora.

2. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a integralidade da dívida consiste no valor integral do saldo do contrato firmado na vigência da Lei Federal n.º 10.931/2004, que, por sua vez, corresponde às parcelas vencidas e vincendas, acrescidas das importâncias contempladas no artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

3.
Conquanto haja, no aludido dispositivo, menção expressa à correção monetária e aos juros,
não há amparo legal à cobrança de honorários de advogado e custas processuais para fins de restituição do bem apreendido, tratando-se tais rubricas de ônus a serem prescritos em sentença.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002179000225, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO.

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.
HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida. (AgRg no REsp 1494688/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 16/06/2015).

II – Os honorários advocatícios e custas processuais, devem ser atribuídas ao responsável pelo seu pagamento quando da prolação da sentença, sem qualquer prejuízo para a parte vencedora.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 20170002040, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/01/2018)

CIVIL E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA PELO REQUERIDO DEPÓSITO DO VALOR APONTADO PELO AUTOR NA EXORDIAL PURGAÇÃO HOMOLOGADA POR DECISÃO AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO VALOR DEPOSITADO NO TOCANTE ÀS PARCELAS EM ATRASO ACEITAÇÃO EXPRESSA PRECLUSÃO LÓGICA DE DISCUSSÃO DOS REFERIDOS VALORES EM APELAÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS RUBRICA NÃO INTEGRANTE DA DÍVIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...).
2. No tocante às custas processuais, trata-se de verba insuscetível de integrar o débito para fins de purgação da mora, pois fora dos parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial 1.418.593/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
limitou o conceito da expressão integralidade da dívida, para fins de purgação da mora, aos valores comprovados pelo credor na inicial, o que exclui a possibilidade da inserção das custas processuais ou honorários advocatícios.

3. Assim,
embora possam ser demandadas da parte requerida ao final do processo, as custas processuais não encontram respaldo para integrar a dívida cuja quitação impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor
, conforme permissivo contido no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

4 . Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 30130078303, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 2. O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911⁄69, com as alterações promovidas pela Lei nº. 10.931⁄2004, consolidou a orientação sob o rito dos recursos especiais repetitivos no sentido de que,
para reaver o bem alienado, o devedor deveria
pagar a integralidade da dívida, segundo a planilha de valores apresentados pelo credor na inicial, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas
.
(...).

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35130013713, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Com efeito, afigura-se razoável a pretensão recursal, porquanto a decisão vergastada incorretamente incluiu as custas processuais e honorários advocatícios nos valores para a purgação da mora.

Há, ainda, que se considerar que a pretensão da instituição financeira de recebimento dos honorários advocatícios e das custas que adiantou será apreciada ao ser prolatada a sentença, momento processual adequado para definição das verbas sucumbenciais, ocasião em que, em virtude do princípio da causalidade e tendo em vista o inadimplemento contratual prévio à propositura da ação, poderá ser o recorrente condenado ao pagamento de tais verbas.

Por fim, no tocante a ausência de desconto dos juros pré-fixados, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o devedor pode discutir no bojo da ação de busca e apreensão eventual abusividade do contrato, contudo, tal discussão não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo C. STJ em precedente vinculante, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para fins de devolução do bem. Sobre o tema:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (... Mérito. Discussão sobre o valor da dívida. Ausência de pedido expresso de purgação da mora. Descabimento da discussão. Mora caracterizada. Inexistência de pagamento integral da dívida.
Necessidade de quitação integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas. Precedente Jurisprudencial do C. STJ (art. 543-C do CPC/73). Consolidação da posse no patrimônio do credor. Inteligência do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei n. 10.931/04.. Pretensão à revisão contratual de cláusulas reputadas abusivas. Discussão sobre Abusividade das Cláusulas Contratuais e Juros só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora nos termos em que deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, o que não aconteceu in casu
.. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1007388-75.2017.8.26.0604; Ac. 14788443; Sumaré; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 05/07/2021; DJESP 16/07/2021; Pág. 2801)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise, para excluir os honorários advocatícios e as custas processuais do cálculo do valor remanescente a ser pago pelo agravante para fins de purgação da mora
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008520-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DYONATA DOMINGOS FLAURINDO

AGRAVAD
O
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em inclusão de outros valores como indispensáveis para a caracterização da purgação da mora, sendo certo que as custas e os honorários podem ser, sim, demandados do réu ao final do processo, mas não se prestam a integrar a dívida cuja quitação impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do alienante.

2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.